Tribunal: TJSP
Processo: 0001329-57.2015.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Furto qualificado - autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – pena do acusado Edimar reduzida – mau antecedente e reincidência levados em conta em momentos errados da dosagem da pena segundo o artigo 68 do Código Penal e excluídos pois ausente recurso acusatório para a devida correção - Regime prisional alterado para o semiaberto com relação a Edimar - Recurso da defesa de

Ementa:

Furto qualificado - autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – pena do acusado Edimar reduzida – mau antecedente e reincidência levados em conta em momentos errados da dosagem da pena segundo o artigo 68 do Código Penal e excluídos pois ausente recurso acusatório para a devida correção - Regime prisional alterado para o semiaberto com relação a Edimar - Recurso da defesa de Domingos NÃO PROVIDO e Recurso da defesa de Edimar PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001329-57.2015.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que são apelantes EDIMAR
CORREIA POLLO e DOMINGOS SAVIO LOPES ARAUJO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de EDIMAR CORREIA POLLO para, excluído o
acréscimo sobre a pena-base e também operado na segunda fase da dosagem da
pena, na sentença,, fixar as sanções em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no
regime inicial SEMIABERTO, e o pagamento 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
unitário, e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de DOMINGOS SAVIO
LOPES ARAÚJO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, fixando-lhe as
sanções em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial ABERTO, e
o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a pena
carcerária por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, em favor de entidade com destinação
social, por estarem incursos no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001329-57.2015.8.26.0637 -Voto no 381
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001329-57.2015.8.26.0637 -Voto no 381
3
Apelação Criminal no 0001329-57.2015.8.26.0637
Apelantes: Edimar Correia Pollo e Domingos Savio Lopes Araujo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 381
Furto qualificado - autoria demonstrada
conjunto
probatório satisfatório pena do acusado Edimar reduzida
mau antecedente e reincidência levados em conta em
momentos errados da dosagem da pena segundo o artigo 68
do Código Penal e excluídos pois ausente recurso
acusatório para a devida correção - Regime prisional
alterado para o semiaberto com relação a Edimar - Recurso
da defesa de Domingos NÃO PROVIDO e Recurso da
defesa de Edimar PARCIALMENTE PROVIDO.
Os réus Edimar Correia Pollo e Domingos Savio Lopes Araújo
foram condenados, o primeiro, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor
unitário mínimo, e o segundo, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incursos no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (folhas 262/268).
A pena carcerária de Domingos, foi substituída por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo
da pena privativa fixada, em local a ser indicado pelo Juízo da Execução, e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, em favor de entidade com fins sociais.
Inconformados, os réus pretendem a absolvição por falta de provas
(folhas 294/298 e 316/322).
Subsidiariamente, Domingos requer a absolvição por atipicidade
da conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001329-57.2015.8.26.0637 -Voto no 381
4
Oferecidas as contrarrazões (folhas 304/308 e 325/326) pelo
Ministério Público, o qual pugna pela manutenção da sentença; e a d. Procuradoria
de Justiça opina pelo não provimento dos recursos (folhas 328/330).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 1D/2D), que no dia 8 de setembro de
20144, às 14h15, na Chácara Nossa Senhora de Fátima, os denunciados, agindo
previamente ajustados e com unidade de propósitos, subtraíram, para si, uma piscina
de fibra e um carrinho de mão, bens avaliados em R$ 600,00 (seiscentos reais),
pertencentes a Antonio Carlos Martins Beraldi.
Ainda de acordo com a inicial, os denunciados foram até o local
dos fatos e, aproveitando-se da ausência da vítima, subtraíram os objetos e se
evadiram.
A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e
apreensão (folhas 19), pelo auto de entrega (folhas 20/22) e pelo auto de avaliação
(folhas 35).
A autoria também é certa, pelos motivos expostos a seguir.
O réu Edimar, negou a acusação perante a autoridade policial
(folhas 10/11), dizendo que conhece Douglas porque ele instalou um portão em sua
casa. O portão foi fabricado em uma chácara e, quando ficou pronto, foi até o local
na companhia de Douglas, oportunidade em que ele lhe mostrou uma piscina de
fibra que pretendia colocar na chácara. Na semana da instalação do portão, Douglas
se envolveu em um acidente por estar embriagado e teve o carro apreendido. Como
ele estava sem dinheiro, pediu a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) emprestada
pelo declarante e, de lá para cá, cobrou Douglas por diversas vezes, mas ele não
pagou. Há cerca de um mês, Douglas o procurou para quitar a dívida dando em troca
a piscina, a princípio não aceitou, mas como o tempo foi passando e precisava do
dinheiro, resolveu aceitar. Douglas lhe disse que iria embora de Tupã, telefonou para
ele e Douglas lhe disse que poderia buscar a piscina na chácara. Procurou os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001329-57.2015.8.26.0637 -Voto no 381
5
serviços de um rapaz de apelido "Biga", que possui uma carretinha e foram buscar a
piscina. A porteira da chácara é de arame e não tem cadeado, abriu e, quando saiu do
local, fechou. Chegou a pedir um copo d'água para uma vizinha da chácara.
Posteriormente, foi procurado por policiais e soube que a chácara e a piscina
pertencem ao pai de Douglas. Não furtou a piscina e se compromete a devolvê-la. O
objeto está na casa de sua mãe.
Ouvido novamente (folha 15), disse que o negócio envolveu
apenas a piscina, mas na oportunidade "Biga" se fazia acompanhar de outro rapaz,
cujo nome e endereço não sabe dizer, o qual pegou uma carriola que estava na
chácara e colocou na carretinha de "Biga". Não sabe o que eles fizeram com a
carriola, mas ficou sabendo que "Biga" a devolveu.
Em juízo, não compareceu para apresentar sua versão dos fatos,
tornando-se revel (folha 218).
O acusado Domingos, negou a acusação perante a autoridade
policial (folha 16/17) dizendo que é conhecido por "Biga" e, há cerca de uma
semana, foi procurado por Edimar que lhe pediu que fosse com ele até uma chácara
localizada nas proximidades do aeroporto, para buscar uma piscina. Possui uma
carretinha e cobrou R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo serviço. Foram até a chácara e
Edimar comentou que esta pertencia a Douglas, chegou a perguntar para Edimar se a
chácara pertencia a Douglas ou ao pai dele, mas Edimar disse que pertencia a
Douglas. A chácara tem uma porteira só de arame, Edimar abriu, entraram, foram
até a piscina que estava encostada, vazia e a colocaram na carretinha, levando-a para
a casa da mãe de Edimar. Posteriormente, foi procurado por policiais e soube que
havia uma investigação policial sobre a piscina.
Ouvido novamente (folha 18) acrescentou que quando colocaram a
piscina na carretinha, Edimar disse que poderia levar também uma carriola que lá se
encontrava e acreditou que fizesse parte do pagamento da dívida. A carriola ficou
consigo, pois foi parte do pagamento do frete, mas, ao ser procurado pelos policiais,
devolveu para o pai de Douglas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001329-57.2015.8.26.0637 -Voto no 381
6
Em juízo (folhas 221/223), esclareceu que foi procurado por
Edimar para fazer um serviço de frete de uma piscina. Edimar disse que Douglas lhe
devia novecentos reais e a piscina seria entregue como forma de pagamento.
Recebeu pelo frete a quantia de cinquenta reais. Souberam posteriormente que a
chácara pertencia ao pai de Douglas e não a ele.
A vítima Antonio Carlos Martins Beraldi, em juízo (folhas
200/203), esclareceu que descobriu que furtaram os objetos através das imagens da
câmeras existentes na rua. Não dava para identificar o furtador, mas descobriu
através da placa do carro. Conhece apenas Domingos que era o dono do carro. Os
bens foram recuperados. Domingos foi até sua casa e pediu para retirar a intimação
que havia feito, mas disse a ele que não faria isso. Ele admitiu a prática do furto, não
chegou a falar com Edimar. Sabe que seu filho Douglas chegou a fazer um portão
para Edimar.
A testemunha civil Douglas Rodrigues Martins, perante a
autoridade policial (folha 29) contou que seu pai é proprietário da chácara. Trabalha
no ramo de serralheria e fez um portão na casa de Edimar. Ele esteve na chácara de
seu pai para buscar oito barras de ferro para a construção do portão de um parente,
oportunidade em que conheceu a propriedade e viu o local onde a piscina seria
instalada. Após terminar os dois portões (de Edimar e do parente dele), o réu ficou
lhe devendo a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Em seguida, o declarante
mudou-se para Piracicaba e estava lá quando soube, através de seu genitor, que
Edimar havia entrado na chácara e levado a piscina de fibra sem qualquer
autorização. Não emprestou dinheiro do acusado Edimar para regularizar o
documento de seu veículo; de fato se envolveu em um acidente de trânsito, mas para
liberar o carro pegou dinheiro de seu avô. Não tem qualquer dívida com Edimar e
não propôs qualquer tipo de acerto a ele, não tendo oferecido a piscina de seu pai em
troca da dívida. Acredita que o acusado inventou os fatos para se livrar de qualquer
responsabilidade por ter levado a piscina sem autorização. Ao saber da queixa, o
acusado esteve na casa de seu pai dizendo que iria devolver a piscina e pediu que ele
retirasse a queixa porque tinha uma filha e não poderia ser preso de novo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001329-57.2015.8.26.0637 -Voto no 381
7
A vítima adotou postura firme e coesa, apresentando sempre a
mesma versão, sendo que a palavra da vítima teve especial relevância para
compreensão de como se deu a conduta delituosa dos réus.
Cumpre ressaltar que o acusado Edimar sequer compareceu em
juízo para dar sua versão dos fatos.
Quanto à versão que apresentou perante a autoridade policial, não
merece guarida, visto que a testemunha Douglas afirmou que não emprestou
dinheiro do acusado, tampouco autorizou a retirada da piscina da propriedade de seu
genitor.
As imagens das câmeras de segurança registraram que a piscina foi
transportada no automóvel pertencente ao acusado Domingos (fotos de folhas
21/22).
Ademais, a vítima afirmou que após identificar a placa do veículo
através das câmeras existentes na rua, registrou o ocorrido, tendo Domingos a
procurado a fim de pedir que retirasse a queixa, oportunidade em que confessou a
subtração.
Diante deste quadro, não há que se falar em falta de provas.
Os depoimentos das vítimas foram seguros e coerentes, tanto na
fase policial quanto em Juízo, não havendo dúvida quanto à autoria.
A qualificadora do concurso de agentes restou comprovada nos
autos pela prova oral colhida.
As penas serão alteradas.
Com relação ao acusado Edimar:
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima
do mínimo legal em razão dos maus antecedentes (folhas 21/22 e 35 do apenso),
alcançando 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001329-57.2015.8.26.0637 -Voto no 381
8
Constata-se que os maus antecedentes indicados na sentença
(folhas 21/22 e 35 do apenso), referentes ao processo 0007016-25.2009.8.26.0637,
na realidade constituem reincidência vez que o trânsito em julgado destes autos para
o réu ocorreu em 14 de fevereiro de 2012, ou seja, antes dos fatos aqui apurados
(que ocorreram em 08 de setembro de 2014) e assim não pode ser levado em conta
contra o réu na primeira e nem na segunda fase da dosagem da pena vez que ausente
recurso da acusação para a devida correção.
Assim sendo, deve o aumento na pena-base ser afastado, restando
a pena fixada no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e o pagamento de
10 (dez) dias-multa.
O réu foi considerado reincidente (folha 20 do apenso – processo
0001888-53.2011.8.26.0637), entretanto, este processo caracteriza mau antecedente
pois o fato aí apurado é datado de 22 de fevereiro de 2011 e a condenação transitou
em julgado para a defesa em 13 de novembro de 2014, portanto, após a prática do
crime agora em análise (08 de setembro de 2014). E como a condenação aqui
referida foi levada em conta contra o réu na fase indevida da dosagem da pena e
como também ausente recurso da acusação para corrigir isto, na segunda fase,
excluo o aumento de 1/6 (um sexto), mantendo as penas em 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Por fim, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de
diminuição de pena, restando a reprimenda fixada no patamar anterior.
O regime inicial da pena também merece reparação. Como a pena
corpórea restou totalizada em menos de quatro anos, e o apelante Edimar é
reincidente, iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime
semiaberto, isto pelo teor da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
Com relação ao acusado Domingos:
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual
seja, 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001329-57.2015.8.26.0637 -Voto no 381
9
circunstâncias judiciais favoráveis do réu.
Na segunda fase, a pena foi mantida no mínimo legal, ante a
ausência de agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, em razão da ausência de causas de aumento ou
diminuição, a reprimenda restou fixada em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa.
A pena carcerária foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena
privativa fixada e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em favor de
entidade com destinação social.
Foi fixado o regime inicial aberto, o mais favorável possível.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de EDIMAR
CORREIA POLLO para, excluído o acréscimo sobre a pena-base e também
operado na segunda fase da dosagem da pena, na sentença,, fixar as sanções em 2
(dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial SEMIABERTO, e o
pagamento 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, e nega-se provimento ao
recurso de DOMINGOS SAVIO LOPES ARAÚJO, mantendo-se integralmente a
sentença recorrida, fixando-lhe as sanções em 2 (dois) anos de reclusão, a ser
cumprida no regime inicial ABERTO, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor mínimo unitário, substituída a pena carcerária por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena
privativa de liberdade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em
favor de entidade com destinação social, por estarem incursos no artigo 155, §4o,
inciso IV, do Código Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator